Tribunal: STJ
Processo: 0001782-66.2009.4.03.6124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170178 - SP(2024/0347330-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMBARGADO
: VALDEMAR GERALDO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: LUIZ ARMANDO MARTINS - SP088429
ORIVALDO ZUPIROLLI - SP194678
EMBARGADO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
EMBARGADO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: LAURA FANUCCHI - SP374979
ALEXANDRE ABBY - SP303656
MARIANA FERNANDES MIRANDA - SP345673
SOFIA DINIZ HOSNI - SP489620
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O acórdão embargado analisou expressamente as questões
suscitadas pelo IBAMA no recurso especial, fundamentando-se na
aplicação da Súmula 7 do STJ e na incompatibilidade da pretensão
recursal com o objeto da ação civil pública, não havendo omissão a
ser suprida.
2. A decisão colegiada enfrentou adequadamente tanto a questão
relativa à revisão de conclusão pericial quanto a pretensão de obter
efeito declaratório sobre intervenções futuras e incertas,
consignando, expressamente, os fundamentos que conduziram à
rejeição do agravo interno.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa,
mas apenas à integração, ao esclarecimento ou à correção de
eventuais vícios, o que não ocorre na hipótese.
Documento eletrônico VDA54914308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c966992d-ce15-4282-a61d-59bf57ff3a58

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c966992d-ce15-4282-a61d-59bf57ff3a58

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170178 - SP (2024/0347330-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMBARGADO
: VALDEMAR GERALDO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: LUIZ ARMANDO MARTINS - SP088429
ORIVALDO ZUPIROLLI - SP194678
EMBARGADO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
EMBARGADO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: LAURA FANUCCHI - SP374979
ALEXANDRE ABBY - SP303656
MARIANA FERNANDES MIRANDA - SP345673
SOFIA DINIZ HOSNI - SP489620
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O acórdão embargado analisou expressamente as questões
suscitadas pelo IBAMA no recurso especial, fundamentando-se na
aplicação da Súmula 7 do STJ e na incompatibilidade da pretensão
recursal com o objeto da ação civil pública, não havendo omissão a
ser suprida.
2. A decisão colegiada enfrentou adequadamente tanto a questão
relativa à revisão de conclusão pericial quanto a pretensão de obter
efeito declaratório sobre intervenções futuras e incertas, consignando,
expressamente, os fundamentos que conduziram à rejeição do agravo
interno.
Documento eletrônico VDA53605313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:49
Código de Controle do Documento: a16382a1-9f75-4229-bf48-295dede71926

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa,
mas apenas à integração, ao esclarecimento ou à correção de
eventuais vícios, o que não ocorre na hipótese.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA opõe embargos de declaração contra
acórdão proferido pela Primeira Turma, que negou provimento ao agravo interno interposto
contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento.
O embargante alega: a) omissão quanto ao entendimento do STJ no
mesmo sentido do recurso especial, citando diversos precedentes da Corte, inclusive da
relatoria do Ministro Gurgel de Faria, que teriam acolhido integralmente a tese suscitada
pela Autarquia; b) omissão quanto à viabilidade da pretensão recursal, sustentando que o
recurso especial versa sobre matéria exclusivamente jurídica e não busca efeito meramente
declaratório sobre questões futuras e incertas.
VOTO
Adianto que os embargos serão rejeitados.
A Primeira Turma examinou detidamente a pretensão recursal do
IBAMA e fundamentou expressamente sua decisão em dois pilares: (i) a aplicação da
Súmula 7 do STJ em relação à revisão de conclusão pericial, que atestou inexistência de
intervenções humanas na área delimitada; e (ii) a incompatibilidade do propósito de obter
efeito meramente declaratório sobre questões futuras e incertas com o objeto da ação civil
pública.
Quanto à alegada omissão sobre a jurisprudência do STJ, não há vício
a ser sanado. A existência de acórdão em determinado sentido não vincula o julgamento de
casos concretos com peculiaridades próprias.
O acórdão embargado consignou especificamente que, "em razão das
peculiaridades do caso (delimitação do pedido e extensão do acórdão da origem), o
Documento eletrônico VDA53605313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:49
Código de Controle do Documento: a16382a1-9f75-4229-bf48-295dede71926

acolhimento da tese recursal resultaria em provimento jurisdicional aplicável apenas na
hipótese de intervenção futura incerta, modalidade incompatível com definição do objeto
litigioso."
A decisão colegiada, portanto, enfrentou a questão jurídica e
concluiu calcada nas circunstâncias específicas dos autos, pela impossibilidade de
acolhimento da pretensão recursal.
Em relação à alegada omissão sobre a viabilidade da pretensão
recursal, verifica-se que o acórdão embargado analisou expressamente essa questão e
consignou: "o propósito da autarquia de obter efeito meramente declaratório sobre questões
futuras e incertas é incompatível com objeto da presente ação civil pública" e que "o
acolhimento da tese recursal resultaria em provimento jurisdicional aplicável apenas na
hipótese de intervenção futura incerta."
Portanto, a Turma não apenas reconheceu a natureza jurídica da
controvérsia, mas concluiu pela impossibilidade de seu acolhimento diante das
peculiaridades do caso.
O embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca, na
verdade, novo julgamento do mérito. Pretende rediscutir a aplicabilidade da Súmula 7 do
STJ e a caracterização ou não de efeito meramente declaratório, questões já decididas pela
Turma.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório nos presentes embargos.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto

Documento eletrônico VDA53605313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:49
Código de Controle do Documento: a16382a1-9f75-4229-bf48-295dede71926

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.170.178 / SP
Número Registro: 2024/0347330-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017826620094036124
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: VALDEMAR GERALDO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: LUIZ ARMANDO MARTINS - SP088429
ORIVALDO ZUPIROLLI - SP194678
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: VALDEMAR GERALDO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: LUIZ ARMANDO MARTINS - SP088429
ORIVALDO ZUPIROLLI - SP194678
RECORRIDO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
RECORRIDO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: LAURA FANUCCHI - SP374979
ALEXANDRE ABBY - SP303656
MARIANA FERNANDES MIRANDA - SP345673
Documento eletrônico VDA54843991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: c351eb2c-acd7-4c80-b937-85b60bd44b0a

SOFIA DINIZ HOSNI - SP489620
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMBARGADO : VALDEMAR GERALDO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: LUIZ ARMANDO MARTINS - SP088429
ORIVALDO ZUPIROLLI - SP194678
EMBARGADO : CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
EMBARGADO : RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: LAURA FANUCCHI - SP374979
ALEXANDRE ABBY - SP303656
MARIANA FERNANDES MIRANDA - SP345673
SOFIA DINIZ HOSNI - SP489620
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: c351eb2c-acd7-4c80-b937-85b60bd44b0a